Tribunal: TJPA
Processo: 0801392-96.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801392-96.2020.8.14.0123

APELANTE: ETEUVANIO PINHEIRO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801392-96.2020.8.14.0123

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

APELANTE: ETEUVÂNIO PINHEIRO CASTRO.

DEFENSORIA PÚBLICA: PABLO DE SOUZA MELO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DE AGRAVANTES POR
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que, em decorrência de condenação pelo Tribunal do Júri, fixou a pena em 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, III e VI, do Código Penal. O recorrente alega julgamento contrário às provas dos autos e pleiteia redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando novo julgamento; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, com destaque para a aplicação de agravantes e a imposição da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Tribunal do Júri está lastreada em acervo probatório sólido e coerente, não se podendo qualificá-la como manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente diante da existência de versões conflitantes cuja valoração compete aos jurados, nos termos do princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”).

4.

O redimensionamento da pena-base para 14 anos de reclusão é adequado, considerando a valoração negativa da culpabilidade, com aplicação de fração de 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ sobre dosimetria proporcional e fundamentada.

5.

A aplicação das circunstâncias qualificadoras — motivo torpe e meio cruel — como agravantes genéricas configura
bis in idem
, pois tais elementos já integram a tipificação do homicídio qualificado. Devem, portanto, ser desconsiderados como agravantes, restando apenas a reincidência como agravante válida.

6.

Com base na reincidência específica, a pena é majorada em 1/6, resultando na pena intermediária de 16 anos e 4 meses de reclusão.

7.

A aplicação da pena de multa revela-se ilegal, pois o art. 121, § 2º, do CP não prevê expressamente essa sanção. A manutenção da multa afrontaria os princípios da legalidade penal e da reserva legal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c” e XXXIX; CP, arts. 1º, 59, 64, I e 121, § 2º, incisos II, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 345.409/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.05.2017, DJe 11.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 2578667/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ETEUVÂNIO PINHEIRO CASTRO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que, após condenação pelo Júri Popular, lhe aplicou a
pena definitiva total de 21 anos (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, e pagamento de
30 dias multa
, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos II, III e VI, do CP (ID 14084107).

Em suas razões, alegou que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos. Noutro ponto, asseverou pelo redimensionamento da pena-base, adotando o
quantum
de 1/8 para cada vetor desfavorável (ID 14084190).

Em contrarrazões, o Ministério Público, na condição de
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 14084199)

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 14746781).

É o relatório.

À revisão.
Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOS FATOS

Consta da
denúncia (ID
14083764
):

(...) no dia
03 de outubro 2020, em um
terreno localizado próximo de uma caixa d’água, conjunto Sol Nascen
te, Zona Urbana, neste município o denunciado ETEUVÂNIO PINHEIRO CASTRO ceifou a vida de sua ex companheira, ora vítima IRISLANDIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, desferindo contra a mesma, golpes com um pedaço de madeira, na região da cabeça.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data supracitada, a testemunha Levi Oliveira de Azevedo, irmão da vítima, compareceu perante a Autoridade Policial e noticiou a possível prática do crime de feminicídio, perpetrado por Eteuvânio Pinheiro Castro, em desfavor de IRISLANDIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA. Informou que por volta das 17h30 do dia 03/10/2020, fora encontrado o corpo da vítima num terreno no conjunto Sol Nascente, com lesão na cabeça, perfuração na axila e sem a vestimenta íntima inferior, com indícios de violência sexual.

Nas investigações, os policiais tomaram conhecimento por populares de que o denunciado ETEUVÂNIO teria sido visto, pouco tempo após o crime, em um bar daquela região, dizendo que havia matado uma mulher recentemente.

Foram colhidos os depoimentos das testemunhas Raimunda Pereira da Silva e Ronaldo da Silva Gadelha, oportunidade em que informaram que a vítima viveu com denunciado ETEUVÂNIO um relacionamento conturbado, com diversos episódios de violência doméstica, onde a vítima certa vez apareceu no bar do Sr. RONALDO toda cheia de sangue, pois o denunciado havia cortado sua língua. Além disso, a vítima também havia relatado que o denunciado era bastante violento e teria jogado solução de bateria em seu corpo, onde passou 3 (três) meses sem ir na rua ou pela vizinhança, para se recuperar, pois o denunciado não a deixava sair, mantendo-a em cárcere privado.

A testemunha Raimunda informou ainda que sua vizinha, de prenome GRAÇA, lhe contou que no dia 02/10/2020, a vítima IRISLÂNDIA havia se escondido em sua residência, atrás da geladeira, dizendo que estava com medo, pois EUTEUVÂNIO estava querendo matá-la.

Diante disso, procedeu-se o interrogatório do denunciado, ocasião em que negou a prática do crime, afirmando que durante a tarde do dia em que ocorreram os fatos havia passado o tempo todo
na companhia de um rapaz “baixinho” dos olhos verdes
.

A guarnição policial diligenciou e localizou o rapaz baixinho de olhos verdes, aludido no interrogatório do denunciado, qualificado como ISAIAS ALVES DA SILVA, o qual confirmou que durante aquela tarde estava com o denunciado ETEUVÂNIO, contudo, em um dado momento ficaram separados, pois ETEUVANIO o teria deixado em um bar enquanto teria ido abastecer sua motocicleta, retornando 50 (cinquenta minutos) depois.

Em análise das informações constantes nos autos, verificou-se que o denunciado, então companheiro da vítima IRISLÂNDIA, teria ceifado a vida dela no momento em que supostamente teria saído para abastecer a motocicleta e, para corroborar esta assertiva, ele foi visto nas proximidades do local do crime em um bar, dizendo que havia matado uma mulher recentemente.

Ressalta-se que o denunciado é uma pessoa muito violenta e perigosa, já tendo inclusive ceifado a vida de uma outra pessoa com pauladas, e fugiu da reprimenda judiciária no ano de 2015.

São os fatos.

DO ALEGADO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa alega, com supedâneo na sua tese, que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, devido as contradições das provas orais e materiais, as quais trouxeram dúvidas intransponíveis. Logo, diante desses motivos, o réu deve ser submetido a novo júri. Nesse viés, sem razão a defesa.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva, pode ser verificada através do
Laudo Pericial de Necropsia da vítima
IRISLANDIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

(
ID 29517224, fls. 04/05), onde descreve lesões externas visualizando traumatismos (lesões contusas/lesões cortantes) em região da face; couro cabeludo; lesões corto contusas em membros superiores e região abdominal e concluiu com a visualização de traumatismo cranioencefálico gravíssimo entre outras lesões.

No tocante à autoria delitiva, extrai-se dos depoimentos colhidos durante a Sessão do tribunal do Júri. Vejamos.

A testemunha Levi Oliveira Azevedo, disse que tomou conhecimento da morte da sua irmã por terceiros, que foram até a sua casa para informar do ocorrido. O apelante convivia maritalmente com a vítima, mas quando o crime ocorreu estavam separados. Cerca de 15 dias antes do ocorrido o réu teria procurado o depoente para relatar que a relação não estava mais dando certo pois a vítima tinha problemas com bebida alcoólica. Na manhã do crime a vítima esteve na sua casa, onde tomou café-da-manhã e depois foi embora em uma moto POP vermelha, pilotada por um homem desconhecido. A testemunha nunca presenciou nenhum ato de agressão contra a vítima, porém após o crime tomou conhecimento de que o apelante era agressivo com ela. Soube ainda que ele já possuía condenação por crime de homicídio (mídias constantes do ID 14084109 a 14084111).

A testemunha Ronaldo da Silva Gadelha, disse que era vizinho do apelante, que inicialmente morava sozinho e depois a vítima foi morar com ele. Eventualmente a vítima desaparecia do local e depois reaparecia. Os dois sempre brigavam por conta de bebida. A vítima teria relatado para a esposa do depoente e outras vizinhas que queria se separar do apelante, mas que tinha medo, pois ele a ameaçava de morte, inclusive já havia lhe agredido, cortando sua língua e lhe jogado solução de bateria. A vítima em uma oportunidade ficou bastante tempo sem sair de casa. O apelante sempre dizia que já havia matado outras pessoas (mídias constantes do ID 14084112 e 14084113).

A testemunha Felipe Moura Rego Nogueira Leal, delegado de polícia, sobre os fatos narrou que as investigações deram conta de um relacionamento conturbado entre o apelante e vítima, sendo ele uma pessoa temida não somente por ela como também pelas pessoas da área onde moravam, pois ele era conhecido como uma pessoa perigosa. Após o crime o réu teria sido visto bebendo em um bar comentando que havia matado uma mulher. O álibi apresentado pelo réu para se eximir da responsabilidade não se confirmou (mídias constantes do ID 14084114 a 14084116).

O apelante ao ser interrogado negou a autoria delitiva, fornecendo a versão de que na véspera do crime teria convidado a vítima para ir para a roça com ele, onde possuía um terreno, mas ela não quis ir. O apelante foi embora do local no mesmo dia, tendo passado todo o dia seguinte na roça, acompanhado do nacional de nome Isaías. Sobre a relação com a vítima, disse que se davam muito bem, mas que já estavam separados quando o crime ocorreu. Disse ainda que não via problemas da vítima com o consumo de bebida alcoólica. Por fim, relatou já ter sido preso por lesão corporal seguida de morte, onde teria agredido a vítima com pauladas (mídias constantes do ID 14084117 e14084119).

Com efeito, diante das evidencias dos autos, temerário cogitar-se em
dúvidas acerca da dinâmica do fato delituoso e, dessa maneira, temerário avalizar que a decisão dos jurados estaria em dissonância com às provas dos autos, os quais produziram um suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o argumento de que estaria divergente ao acervo probatório,
pois aqueles optaram por uma das versões existentes. Em outras palavras, havendo duas versões nos autos, cabe aos jurados, juízes de fato, fazerem a opção por uma delas, assegurando a paridade de armas, corolário da ampla defesa. Dessa forma, e em face da observância da adoção dessa dinâmica, temerário cogitar-se em decisão contrária à evidência dos autos.

Dessa forma, malgrado o recorrente apresentar versão diferente dos fatos constantes dos autos, não contribuiu minimamente em ratificar sua assertiva, que restou isolada no acervo, em meio às evidências acerca da autoria e materialidade que convergem em demonstrar o protagonismo do recorrente no desfecho criminoso.

Nesse mister,
necessário avalizar que por ocasião da interposição do
recurso de apelação proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios, o que não seria o caso, uma vez que a decisão foi sedimentada com
respaldo no acervo processual, onde contatou-se que a
decisão dos jurados não restou divorciada do conjunto probatório, pois aqueles optaram por uma das versões existentes. Em outras palavras, havendo duas versões nos autos, cabe aos jurados, juízes de fato, fazem a opção uma por uma delas, assegurando a paridade de armas, corolário da ampla defesa. Dessa forma, e em face da observância da adoção dessa dinâmica, temerário cogitar-se em decisão contrária à evidência dos autos.

Diante do exposto,
submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em um portifólio processual regularmente formado. Desse modo, não se observou qualquer
desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

DA DOSIMETRIA FIXADA

Na espécie, a pena para o delito de feminicídio oscila de
12 a 30 anos de prisão. Nesses termos, o juízo fixou a pena-base em 15 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, para isso, considerou como desfavorável o vetor judicial da culpabilidade, da seguinte forma:

(...)
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é elevada, na medida em que o delito ocorreu em progressão de agressões em relação à vítima, que ao longo do tempo fora sofrendo agressões em escala crescente culminando com sua morte (ID
14084107).

Com efeito, é pacífico que o magistrado tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CP. Desse modo, o juízo ao identificar vetores elencados no tipo mencionado, como desfavoráveis ao réu, deve afastar a pena-base do mínimo legal, porém, de forma motivada.

In casu
, avaliando a argumentação exposta pelo juízo de primeiro grau, depreende-se que os motivos que levaram a negativação da circunstância judicial da
culpabilidade,
se alinharam aos fatos constantes do acervo, e foram assentados em fundamentação idônea, uma vez que o modulador da
culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendido como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. (...) (HC 345.409/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 11/05/2017).

No tocante a aplicação de 1/8, para cada vetor desfavorável, a
jurisprudência do STJ tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou , ainda , a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade (
(STJ - AgRg no AREsp: 2578667 DF 2024/0067592-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

Assim, acolho o pleito defensivo, no sentido de proceder com nova dosimetria da pena-base, que deve ser acrescida à fração de 1/6 (um sexto) para o vetor negativo da culpabilidade, de modo que
a pena basilar fica fixada em 14 (catorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstâncias atenuantes, mas, o magistrado sentenciante entendeu por aplicar as agravantes do motivo torpe, meio cruel, além da reincidência, as quais incrementaram a reprimenda em 06 anos e 15 dias multa, passando a pena provisória para 21 anos de reclusão e 30 dias multa.

Com a devida vênia ao juízo a
quo
, impende salientar que, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, restou consignado que o motivo do crime seria “ruim”, por haver sido reconhecido pelo Conselho de Sentença, mas que, em homenagem ao princípio do
non bis in idem
, tal vetor seria considerado
neutro
, uma vez que seria utilizado como
agravante
na segunda fase da dosimetria. Idêntico raciocínio foi adotado quanto às circunstâncias do crime, consideradas “ruins” em razão da prática delitiva mediante o emprego de meio cruel, mas também tidas como
neutras
, com a justificativa de que seriam valoradas na segunda etapa, igualmente como
agravante
.

Todavia, verifica-se equívoco técnico na fundamentação, pois os elementos referidos — motivo torpe e meio cruel — no caso concreto não constituem agravantes genéricas do art. 61 do Código Penal, mas sim qualificadoras do tipo penal de homicídio, previstas nos incisos II e III do §2º do art. 121 do Código Penal. Portanto, tratam-se de elementos qualificadores do crime e já integram a tipificação penal imputada ao apelante, não podendo ser novamente considerados, nem como circunstância judicial na primeira fase, nem tampouco como agravantes na segunda, sob pena de clara violação ao princípio do
non bis in idem
.

Impõe-se, portanto, o afastamento da consideração dessas circunstâncias como agravantes na segunda fase da dosimetria, devendo ser desconsiderado o acréscimo de pena por esse fundamento.

Permanecendo, contudo, a reincidência como agravante legítima, pois o apelante registra condenação transitada em julgado em 12/07/2013, pela prática do crime previsto 129, §3º, do CP, onde fora condenado a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e extinta a pena em 15/10/2019, portanto, não decorrendo o tempo depurador de 05 anos, previsto no art. 64, I, do CP.

Assim, uma vez configurada a reincidência do apelante, fica a pena agravada em 1/6,
alcançando a pena intermediária de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na última fase, não se verificou causas de diminuição ou aumento de pena, restando a pena final e definitiva em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Outrossim,
de ofício
, impende afastar a fixação da pena de multa determinada na sentença condenatória. Ocorre que o crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, não prevê, de forma expressa, a aplicação cumulativa de pena de multa, tampouco há autorização genérica no tipo penal para sua cominação. A pena de multa somente pode ser aplicada quando expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal.

Assim, a inclusão da sanção pecuniária pelo juízo de origem configura evidente excesso condenatório, por imposição de pena não prevista em lei, em ofensa direta aos princípios da legalidade penal (
nulla poena sine lege
) e da reserva legal, insculpidos no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, bem como no art. 1º do Código Penal.

Diante disso, impõe-se a exclusão da pena de multa da condenação imposta ao réu, por manifesta ausência de amparo legal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do apelo para lhe dar parcial provimento, e redimensionar a pena do apelado para
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e,
de ofício
afastar a incidência da pena de multa conforme fundamento alhures
, mantendo, por outro lado,
a sentença atacada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025